Tribunal: STF
Processo: ARE 1447180
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL PENAL. REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recorrente alega violação ao art. 39, §§ 4º e 8º, da mesma Carta. Sustenta que “as carreiras que percebem remuneração por subsídio não podem receber acréscimos de qualquer natureza, contrariando, inclusive, a jurisprudência do STF (...).” (ID 796aab82).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta, bem como a ausência de repercussão geral (ID 0469eaff).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O recurso merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a ementa do acórdão recorrido:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLICIAL CIVIL. CARGO EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE TRABALHO EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME DE SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condenar o recorrente ao pagamento de adicional noturno, nos termos do art. 75 da Lei nº 8.112/90, bem como condená-lo ao pagamento do referido adicional a contar de 23/11/2018, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), até a entrada em vigor da Lei nº 20.756/2020, no dia 26/07/2020 (art. 297), data a partir do qual deverá ser observado o percentual previsto no art. 125 da Lei Estadual nº 20.756 (20%), observada a prescrição quinquenal. 2. Anote-se, inicialmente, não haver incompatibilidade entre o regime de subsídios e o adicional noturno, senão o ente federado não teria editado a Lei nº 20.756/2020 nem poderia pagar o adicional para qualquer categoria que percebesse pelo regime de subsídios. 3. Recorde-se que o art. 39, § 3º, do texto constitucional estendeu a aplicação do disposto no art.7º, IX, ao funcionalismo público, permitindo o recebimento de adicional noturno pelos servidores estatutários. Por outro lado, o art. 37, inciso X, da Carta Magna estabeleceu que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º, do art. 39, somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. 4. Dessa forma, a Lei Estadual nº 20.756, publicada em 28/01/2020, estabeleceu em seu art. 125: “O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. 5. Ressalte-se que o extenso período de lacuna legislativa, sem que o Estado promovesse a regulamentação legal ensejou a integração judicial, mediante emprego de analogia, com o escopo de viabilizar o exercício do direito (pois a omissão representara verdadeira negativa da determinação da regulamentação), inclusive anotando que: “a) o STF já estabeleceu o entendimento, nas Sumulas nº 213 e 214, que o labor em regime de revezamento ou plantão não inibe a percepção de adicional noturno; b) o reconhecimento à percepção do adicional noturno confere o direito de obter as diferenças oriundas de 13º salários e férias, incidentes sobre o montante atualizado a ser apurado (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> RECURSOS -> APELAÇÃO CÍVEL 5301202-39.2018.8.09.0051, REL. DES(A). NORIVAL SANTOMÉ, 6ª CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 08/03/2021, DJE DE 08/03/2021); c) foi efetuada integração normativa, nos termos do art. 4º da LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/1942), para resolver a questão”. 6. Na integração normativa foi utilizado o índice de 25%, estabelecido no art. 75, da Lei Federal nº 8.112/1990 (O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) e não existe nenhum óbice legal ao uso da integração normativa (Percentual de 25% sobre a hora noturna). 7. Contudo, a integração normativa (aplicação do índice de 25%) pode ser utilizada apenas até a data da edição da Lei Estadual nº 20.756/2020, devendo, a partir desta, ser utilizado o índice legalmente previsto (20%). 8. Assim, o pagamento do adicional noturno será de acordo com os índices supracitados até o dia do efetivo pagamento do adicional, com direito a eventuais diferenças de pagamento porventura existentes, respeitada a prescrição quinquenal. 9. Nestes termos, é medida imperativa a manutenção da sentença. 10. Nesse sentido, precedente da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais nos autos n.º 5106443.36.2022.8.09.0051 . 11. Recurso conhecido e desprovido, com a condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência a serem fixados em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado por autorização do artigo 27, da Lei n.º 12.153/2009.”



    6. No caso em exame, o Colegiado de origem, embora tenha reconhecido que o policial penal receba a remuneração por subsídio, permitiu a percepção do adicional noturno.



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404, que “o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. Eis a ementa da mencionada ADI:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’.”



     (ADI nº 5.404/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023).



    8. Sobre a possibilidade, ou não, de recebimento do adicional noturno após a implantação da sistemática do subsídio, confira-se trecho do voto do Min. Roberto Barroso prolatado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404/DF:



    “4. O regime constitucional de remuneração por subsídio, inserido na Constituição pela EC nº 19/1998, teve o objetivo de racionalizar a forma de remuneração de algumas carreiras públicas. Buscou-se simplificar a administração da folha de pagamento, alterando-se o modelo tradicional, composto pelo vencimento-base acrescido de incontáveis vantagens pecuniárias, por uma fórmula de parcela remuneratória única.



     5. A instituição desse regime de parcela única voltou-se, portanto, à exclusão de ‘penduricalhos’, i.e., rubricas com os mais diversos nomes, criadas, muitas vezes, para camuflar aumentos remuneratórios incompatíveis com a realidade econômica e financeira do Estado.



     6. Conforme decidido na ADI 4.079 (j. em 26.05.2015), sob a minha relatoria, o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: (...).



     10. (...) Nota-se que as atividades operacionais são executadas por meio de plantões de 6, 12 e 24 horas para exercício de atividades ‘[s]ob sol ou chuva, dia ou noite’. Assim, ao ingressar na carreira, os policiais estão cientes de que podem vir a exercer tais atribuições na forma descrita no edital, inclusive em período noturno. (...)



     11. Portanto, as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio. Como afirmado, o art. 39, § 4º, da Constituição veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício regular do cargo. Nesse contexto, o deferimento, na presente ação direta de inconstitucionalidade, de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. Tal entendimento afrontaria a Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante deste Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional. (...)



     13. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Nessa linha, já decidiu esta Corte no julgamento da ADI 5.114, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia”.



    9. Ao conceder pagamento de adicional noturno a policial penal remunerado por subsídio, a Turma Recursal de origem divergiu do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404.



    10. Nesse mesmo sentido, confiram-se também as decisões monocráticas em que o Estado de Goiás foi parte: ARE n° 1.441.677, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/02/2024, p. 02/04/2024; ARE n° 1.444.068/GO, Rel. Min. André Mendonça, j. 06/11/2023, p. 07/11/2023; ARE nº 1.447.236-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/09/2023, p. 03/10/2023; ARE nº 1.452.256/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/09/2023, p. 27/09/2023; ARE nº 1.451.975/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/09/2023, p. 27/09/2023; ARE nº 1.445.324/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/09/2023, p. 27/09/2023; ARE nº 1.443.540/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023; ARE nº 1.445.468/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/08/2023, p. 17/08/2023; e ARE nº 1.440.086/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/08/2023, p. 08/08/2023.



    11. Ante o exposto, em sede de provimento do agravo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos à Turma Recursal de origem para decidir como de direito, observado o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 2828 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente